Tribunal: TJBA
Processo: 8005445-19.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005445-19.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTOS VASCONCELOS

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR A CONSTRUTORA A REPARAR DEFEITOS E PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA EMPRESA RÉ. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM PERÍCIA TÉCNICA E COM BASE EM DOCUMENTOS UNILATERAIS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA MULTA COMINATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Daniela Santos Vasconcelos. A embargante alega erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora fixados na indenização por danos morais, contradição na obrigação de fazer imposta e omissão quanto aos critérios de fixação das astreintes.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em erro material ao definir o marco inicial dos juros moratórios, em contradição ao fixar obrigação de fazer com base em provas unilaterais e em omissão na estipulação de critérios objetivos para a multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão embargado encontra-se respaldado na jurisprudência consolidada, especialmente na Súmula 54 do STJ.

4. A alegada contradição na obrigação de fazer não se sustenta, pois o colegiado reconheceu a suficiência do conjunto probatório existente, com inversão do ônus da prova nos moldes do CDC.

5. A ausência de perícia técnica não compromete a validade da decisão, pois os documentos foram considerados suficientes para caracterizar a falha na prestação do serviço.

6. Não se constatou omissão quanto às astreintes, tendo sido fixadas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o julgado e tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

8. Inexistindo omissão, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. A ausência de perícia técnica não invalida a obrigação de fazer quando há conjunto probatório idôneo.

3. A estipulação de astreintes prescinde de critérios expressos no acórdão, sendo passível de revisão caso se revele excessiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)